Tribunal: STJ
Processo: 5022705-78.2025.4.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222603 - RS(2025/0329029-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FERNANDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: FABIO ADRIANO ROMBALDO - MS019434
JOAN CARLOS XAVIER BISERRA - MS022491
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
TRÁFICO
DE
PESSOAS.
CONTRABANDO.
REDUÇÃO
À
CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA
DELITUOSA. PAPEL OPERACIONAL RELEVANTE
NO ESQUEMA CRIMINOSO. INCOMPETÊNCIA DO
JUÍZO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. CRIMES
PERMANENTES. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INSUFICIENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. A decisão monocrática não violou o princípio da
colegialidade, pois está sujeita à apreciação do órgão
colegiado por meio de agravo regimental, conforme
jurisprudência consolidada.
3.
A
prisão
preventiva
do
agravante
está
fundamentada na necessidade de garantir a ordem
pública, considerando sua atuação estável e
permanente na organização criminosa, o vínculo de
confiança com outros integrantes, a posse de valores
provenientes de atividades ilícitas e os indícios
concretos de sua participação nos crimes investigados.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são
suficientes para revogar a prisão preventiva quando
presentes os requisitos da custódia cautelar.
5. A competência territorial foi corretamente fixada na
Subseção Judiciária de Umuarama – PR, haja vista o
entendimento de que, em casos de delitos
permanentes e continuados praticados em múltiplas
jurisdições, a competência firma-se pela prevenção.
6. A alegação de nulidade pela condução do feito em
Umuarama – PR não encontra amparo, pois a
competência foi fixada em conformidade com os arts.
71 e 83 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA54114353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:16:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: b4ed5362-b694-49d2-8dac-9dfb38f99e5e

7. A análise da competência territorial e da alegação
de nulidade demandaria incursão no conjunto fático-
probatório, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
8. A alegação de excesso de prazo para oferecimento
da denúncia não foi analisada pela Corte de origem, o
que impede sua apreciação pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de supressão de instância.
9. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54114353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:16:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: b4ed5362-b694-49d2-8dac-9dfb38f99e5e

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222603 - RS (2025/0329029-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FERNANDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: FABIO ADRIANO ROMBALDO - MS019434
JOAN CARLOS XAVIER BISERRA - MS022491
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
TRÁFICO
DE
PESSOAS.
CONTRABANDO.
REDUÇÃO
À
CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA.
PAPEL OPERACIONAL RELEVANTE NO ESQUEMA
CRIMINOSO.
INCOMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DE
ORIGEM.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CRIMES
PERMANENTES. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIENTES. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312
do CPP.
2. A decisão monocrática não violou o princípio da
colegialidade, pois está sujeita à apreciação do órgão
colegiado por meio de agravo regimental, conforme
jurisprudência consolidada.
3. A prisão preventiva do agravante está fundamentada
na necessidade de garantir a ordem pública,
considerando sua atuação estável e permanente na
organização criminosa, o vínculo de confiança com
outros integrantes, a posse de valores provenientes de
atividades ilícitas e os indícios concretos de sua
participação nos crimes investigados.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são
suficientes para revogar a prisão preventiva quando
presentes os requisitos da custódia cautelar.
Documento eletrônico VDA53785229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:09:11
Código de Controle do Documento: 75f2912f-220e-4a1a-9b1e-55a921a0efef

5. A competência territorial foi corretamente fixada na
Subseção Judiciária de Umuarama – PR, haja vista o
entendimento de que, em casos de delitos permanentes
e continuados praticados em múltiplas jurisdições, a
competência firma-se pela prevenção.
6. A alegação de nulidade pela condução do feito em
Umuarama – PR não encontra amparo, pois a
competência foi fixada em conformidade com os arts. 71
e 83 do Código de Processo Penal.
7. A análise da competência territorial e da alegação de
nulidade demandaria incursão no conjunto fático-
probatório, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
8. A alegação de excesso de prazo para oferecimento
da denúncia não foi analisada pela Corte de origem, o
que impede sua apreciação pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de supressão de instância.
9. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FERNANDO DA SILVA
contra a decisão de fls. 892-901, que negou provimento ao recurso em habeas
corpus.
Nas razões deste recurso, a defesa aduz que a decisão singular aplicou
o
XVIII,
, do RISTJ sem haver tese repetitiva, súmula ou jurisprudência
art. 34,
b
dominante que justificasse o desprovimento de forma monocrática.
Argumenta que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta
e que a suposta participação em organização criminosa, por si só, não autoriza a
medida extrema, devendo-se observar a regra da progressividade das cautelares.
Sustenta que as condições pessoais são favoráveis, como a residência
fixa, família, trabalho lícito e inexistência de violência ou grave ameaça, e que
outros coinvestigados permanecem soltos, o que indicaria desproporcionalidade
da custódia.
Expõe que houve excesso de prazo para oferecimento da denúncia,
pois o inquérito foi relatado em
e que, estando o agravante preso desde
25/7/2025,
o prazo legal de 5 dias do
do
15/7/2025,
art. 46
ódigo de Processo Penal
C
foi
ultrapassado em "quase 60 dias", caracterizando constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA53785229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:09:11
Código de Controle do Documento: 75f2912f-220e-4a1a-9b1e-55a921a0efef

Alega que não há risco atual à ordem pública, pois a organização
investigada foi "totalmente desmantelada" e a fábrica clandestina desativada,
afastando o periculum libertatis.
Defende que a competência territorial é da Justiça Federal em Ourinhos
SP, invocando precedente do STJ no Conflito de Competência n. 208.283/MG, e
–
afirma nulidade pela condução do feito em Umuarama
PR.
–
Busca a reconsideração da decisão para que seja revogada a prisão
preventiva da parte agravante ou a submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam nenhum
equívoco na decisão agravada.
Inicialmente, cabe ressaltar, que não viola o princípio da colegialidade a
decisão monocrática de relator sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado
por meio da interposição de agravo regimental, inexistindo nulidade da decisão
agravada (AgRg no HC n. 1.018.351/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
7/10/2025,
14/10/2025)
Conforme consta da decisão, a prisão preventiva do agravante foi
decretada nos seguintes termos (fls. 20-42, grifo próprio):
Quanto ao estado de flagrância, conforme elementos colhidos no
âmbito da operação pela Polícia Federal e descritos abaixo,
destaco que: a) o indiciado estava no local de busca que servia de
apoio ao grupo criminoso; b) com o indiciado foram apreendidos
R$ 26.884,00, bem como um tênis e blusa que foram utilizadas
pelo autuado em uma das visitas à fábrica clandestina de cigarros
que foi registrada em vigilância no dia 08/07/2025.
Ademais, o indiciado estava em flagrante delito por ser o
integrante que prestava apoio operacional diretamente no local
onde funcionava a suposta fabrica ilegal de cigarros, conforme foi
apurado nas investigações até o momento e se verifica pela
declaração dos próprios trabalhadores encontrados no local como,
por exemplo, na declaração de DAVID TEODORO ENCINA
OJEDA (evento 1, ANEXO2). Outrossim, na suposta fábrica
clandestina, foram encontrados 14 trabalhadores paraguaios em
Documento eletrônico VDA53785229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:09:11
Código de Controle do Documento: 75f2912f-220e-4a1a-9b1e-55a921a0efef

condições análogas a de escravo, bem como houve a apreensão
de vários maquinários, insumos de fabricação e embalagens de
cigarros, bem como 230 caixas de cigarros (cerca de 115.000
maços de cigarros) da marca
.
eight
Nesse sentido, mesmo não estando dentro da fábrica
clandestina no momento das buscas, o investigado
encontrava-se em estado de flagrância, principalmente, dos
crimes de redução a condição análoga a de escravo, por
manter os trabalhadores no local em situação degradante de
trabalho, e de contrabando de cigarros, por terem sido
apreendidas as diversas mercadorias dentro do local
clandestino onde o investigado era um dos responsáveis pela
manutenção.
Por fim, ressalto que tais crimes são crimes permanentes, cuja
consumação se prolonga no tempo, ou seja, a ação criminosa
continua a ocorrer enquanto a situação ilícita persistir.
Desta feita, com razão a autoridade policial acerca da
"constatação da continuidade e permanência delitiva da
fabricação clandestina de cigarros e dos outros crimes acima
mencionados, configurado e comprovado o apoio logístico
em dias anteriores por parte do ora autuado FERNANDO DA
SILVA, resta inevitável sua prisão em flagrante", tendo sido
comprovado que o indiciado estava em estado de flagrante
delito na forma do
incisos I e IV, do CPP.
art. 302,
[...]
Por volta das 15:30 horas de
foi observada a chegada
07/07/2025,
do aqui já mencionado veículo VW SAVEIRO, placa FYU0I31,
locado por LEANDRO CORREIA DOS SANTOS, que veio a
estacionar em frente à fábrica, do outro lado da rua, e logo em
seguida seu ocupante desceu do veículo e adentrou no barracão
onde na data de hoje foi constatada a fabricação ilegal de cigarros
e a manutenção de trabalhadores paraguaios em condições
análogas a de escravos. O veículo foi seguido veladamente pela
equipe policial até a residência localizada à rua José Paula Vieira,
no 420, Vila São Silvestre, em Ourinhos/SP, onde também foi
realizada busca domiciliar na data de hoje e encontrado o ora
autuado FERNANDO DA SILVA.
As diligências realizadas nos dias 07 e 08 de julho de 20025
definitivamente confirmaram o seguinte:
1) a permanência de pessoas no interior das instalações suspeitas
e agora confirmado se tratar de fábrica clandestina de cigarros de
marcas estrangeiras;
Documento eletrônico VDA53785229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:09:11
Código de Controle do Documento: 75f2912f-220e-4a1a-9b1e-55a921a0efef

2) o apoio do ora autuado FERNANDO DA SILVA condutor do
veículo SAVEIRO, placas FYU0I31 nas atividades lá
desenvolvidas,
inclusive
registrando
a
entrega
de
mantimentos nas instalações da fábrica clandestina;
[...]
7) Confirmou o apoio logístico do condutor do veículo
SAVEIRO de placas FYU0I31, residente ou instalado à Rua
José Paula Vieira, no 420, Vila São Silvestre, Ourinhos/SP, ora
identificado como FERNANDO DA SILVA, autuado em
flagrante nesta oportunidade;
8) Esclareceu a atividade de organização criminosa, em
permanente operação, tendo em vista a caracterização de divisão
de tarefas entre os envolvidos nos delitos;
[...]
Ao que se verifica dos elementos constantes que serviram de
fundamento ao deferimento da busca e apreensão e daqueles
colhidos no local da busca, onde estava o indiciado
FERNANDO DA SILVA, tem-se que os indícios apontam que
este é quem atua na função de apoio logístico (função
operacional), para a organização criminosa desmantelada na
data de ontem (15/07/2025), na denominada Operação Chrysos.
Vale ressaltar, no ponto, que a entrega de materiais
alimentícios e de consumo para os trabalhadores paraguaios
que trabalhavam em condições análogas a escravo, a retirada
de lixo e a manutenção do sigilo das atividades ilegais que
transcorriam no galpão por parte do indiciado FERNANDO DA
SILVA, além de seu vínculo com o integrante LEANDRO
CORREIA DOS SANTOS, responsável pela locação do veículo
VW SAVEIRO, placa FYU0I31 (utilizado por FERNANDO),
revelam que este não só desempenhava tarefas de forma
estável e permanente para o grupo, mas também detinha uma
função de extrema confiança no âmbito da organização.
Com efeito, as próprias declarações dos paraguaios que
laboravam na fábrica clandestina de cigarros confirmaram a
atuação de FERNANDO DA SILVA de forma estável e
permanente.
[...]
Outro ponto que merece destaque é o fato de ter sido
apreendido com o indiciado FERNANDO a quantia em espécie
de R$ 26.884,00, cujos indícios apontam que se trata de valor
obtido com as atividades ilícitas desempenhadas pelo grupo,
além de reforçar sua posição de confiança e operacional, pois
não é comum que os supostos líderes deixem valor
Documento eletrônico VDA53785229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:09:11
Código de Controle do Documento: 75f2912f-220e-4a1a-9b1e-55a921a0efef

considerável em espécie com alguém que não seja de sua
extrema confiança e que não atue de forma coordenada com
os integrantes da organização.
[...]
Diante
do
exposto,
conforme
razões
supracitadas,
CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE de
FERNANDO DA SILVA, pois presentes os indícios de autoria e
materialidade, buscando-se, com a medida, a garantia da
aplicação da lei penal, da conveniência da instrução criminal e
a manutenção da ordem pública (artigo 312 do Código de
Processo Penal).
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo
em vista que Fernando da Silva foi flagrado prestando apoio logístico à
organização criminosa desmantelada na Operação Chrysos, realizando a entrega
de mantimentos e retirada de lixo na fábrica clandestina de cigarros, contribuindo
para a manutenção do sigilo das atividades ilícitas.
Além disso, mantinha vínculo direto com outro integrante responsável
pela locação do veículo utilizado no transporte, foi apontado pelos trabalhadores
paraguaios como pessoa de atuação estável e permanente no grupo, guardava
em sua posse R$ 26.884,00 (vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e quatro
reais) provenientes das atividades ilícitas e, em razão de sua posição de
confiança, desempenhava papel operacional relevante no esquema criminoso.
Segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, há elementos
concretos de que o agravante seja integrante de organização criminosa
especializada na prática de crimes de exploração da força de trabalho de
estrangeiros trazidos ao Brasil para laborar na produção clandestina de cigarros
(fl. 38).
Nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório
Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva'
(STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
" (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha
20/2/2009)
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
17/6/2024,
20/6/2024)
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA53785229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:09:11
Código de Controle do Documento: 75f2912f-220e-4a1a-9b1e-55a921a0efef

PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EM
.

HABEAS
CORPUS
OPERAÇÃO "FIM DO MUNDO". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E
DESENTRANHAMENTO DE PROVAS ILÍCITAS. ACESSO AO
CONTEÚDO DO CELULAR APREENDIDO PELA AUTORIDADE
POLICIAL OCORRIDO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. QUEBRA
DE SIGILO DE DADOS E TELEMÁTICOS. NÃO OCORRÊNCIA.
AUTORIZAÇÃO DO CORRÉU. EXERCÍCIO DE AUTODEFESA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS
DE
PARTICIPAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
DECISÃO MANTIDA.
[...]
2. Com efeito: "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido
de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar
organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública,
quanto mais diante da complexidade dessa organização,
evidenciada no número de integrantes e presença de diversas
frentes de atuação e de sua atuação em posição de destaque."
(AgRg no HC n. 640.313/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, DJe
.
5/3/2021)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 183.658/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
16/8/2024.
Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia
cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe de
e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
10/10/2024;
Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
30/9/2024.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A
alternativas à prisão
esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
7/3/2023,
13/3/2023;
771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
Documento eletrônico VDA53785229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:09:11
Código de Controle do Documento: 75f2912f-220e-4a1a-9b1e-55a921a0efef

De mesmo modo, "[q]uando a necessidade da prisão preventiva estiver
demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no
do CPP, não há
art. 312
afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da
pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
18/4/2024)
No que se refere à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar,
"trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do
julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual
e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de
condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)" (AgRg no
RHC n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
13/4/2021,
19/4/2021)
Quanto à alegação defensiva de incompetência do Juízo de origem, o
Tribunal Regional assim se manifestou (fls. 851-852):
4.1) DA COMPETÊNCIA Quanto à competência, reporta-se aos
fundamentos já expostos na decisão do evento 9, DESPADEC1,
nos seguintes termos:
No que se refere à competência, por mais que tenha havido
um aprofundamento das investigações sobre o efetivo
funcionamento da fábrica clandestina de cigarros se localizar
em Ourinhos/SP, verifica-se que o suposto líder JULIANO
RANDO reside e atua de forma determinante a partir de
Umuarama/PR, ou seja, há elementos indiciários no sentido
de que a base de atuação da organização criminosa seja
neste município, razão pela qual fica mantida, por ora, a
competência deste Juízo para análise do pedido formulado,
sem prejuízo de reanálise da questão após a colheita de
novas provas que alterem a situação fática neste sentido.
[...]
Delitos transnacionais e de elevada complexidade, como os
ora investigados, exigem a existência de estrutura logística
consolidada e controle operacional efetivo na região de
fronteira. Nesse contexto, revela-se determinante a atuação
de JULIANO RANDO, diante de sua presença contínua e
enraizada na cidade de UMUARAMA/PR e região fronteiriça.
Tais elementos justificaram a fixação da competência
territorial nesta localidade desde o início da investigação,
uma vez que, entre os diversos locais com núcleos de
atuação da organização criminosa, UMUARAMA/PR se
destacou como seu ponto de apoio mais constante e estável,
Documento eletrônico VDA53785229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:09:11
Código de Controle do Documento: 75f2912f-220e-4a1a-9b1e-55a921a0efef

fator que também veio a facilitar o andamento das
investigações. Ademais, observa-se a existência de uma
complexa rede delitiva com ramificações desde a região de
Umuarama/PR, onde se identifica a articulação logística
voltada
ao
acesso,
recrutamento
e
transporte
de
trabalhadores estrangeiros.
Até o presente momento, a centralização das ações
investigativas na região de Umuarama/PR tem se mostrado
estratégica para a coleta de elementos probatórios,
permitindo o desdobramento de diligências iniciadas a partir
da movimentação de JULIANO RANDO, indivíduo que, até
então, demonstra exercer papel central e de significativa
relevância no contexto da presente investigação.
[...]
Com efeito, nada impede que a competência seja novamente
reavaliada a partir da colheita de elementos mais concretos quanto
à constituição e ao local de atuação da possível ORCRIM, bem
como quanto ao esclarecimento do local de travessia dos
possíveis trabalhadores paraguaios submetidos à condição
análoga a de escravo.
Outrossim, os crimes, objetos do presente auto de prisão em

flagrante, são federais e conexos com os crimes apurados em
sede do IPL n° 50057605320254047004 e medidas cautelares
dele decorrentes.
Assim, por ora, fixo a competência do presente Juízo Federal.
Verifica-se, assim, que o Tribunal Regional entendeu por manter a
competência da Subseção Judiciária de Umuarama – PR para processar e julgar
a presente ação, ao fundamento de que haveria elementos indiciários no sentido
de que a base de atuação da organização criminosa investigada estaria situada
naquele município, bem como que "os crimes, objetos do presente auto de prisão
em flagrante, são federais e conexos com os crimes apurados em sede do IPL n.o
5005760-53.2025.4.04.7004 e medidas cautelares dele decorrentes".
Tal entendimento está em consonância com o desta Corte Superior que
se fixou no sentido de que, em casos de delitos permanentes e continuados
.
praticados em múltiplas jurisdições, a competência firma-se pela prevenção
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
EM

COMPETÊNCIA

HABEAS
CORPUS.
TERRITORIAL.
CRIME
PERMANENTE
E
PLURILOCAL.
CRITÉRIO
DA
PREVENÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53785229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:09:11
Código de Controle do Documento: 75f2912f-220e-4a1a-9b1e-55a921a0efef

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que
negou provimento a recurso ordinário em
, no qual
habeas corpus
se discutia a competência territorial para o processamento de ação
penal envolvendo crimes de organização criminosa, fraude contra
o consumidor, publicidade enganosa e sonegação fiscal.
2. A defesa alega que a competência deveria ser fixada na
comarca de Natércia/MG, onde supostamente ocorreram os
crimes, e não em Santa Rita do Sapucaí/MG, onde foram
deferidas medidas investigativas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência
territorial para o processamento da ação penal deve ser fixada
pelo critério da prevenção, considerando que o juízo de Santa Rita
do Sapucaí/MG deferiu medidas investigativas relevantes na fase
de inquérito.
III. Razões de decidir
4. A competência territorial foi fixada pelo critério da prevenção,
uma vez que o juízo de Santa Rita do Sapucaí/MG foi o primeiro a
deferir medidas investigativas, como interceptação telefônica e
afastamento de sigilo bancário e fiscal.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes de
organização criminosa, a competência deve ser fixada pelo
critério da prevenção, especialmente quando o juízo prevento
foi responsável por deferir medidas investigativas relevantes.
6. Não há constrangimento ilegal a ser sanado, pois a fixação da
competência em Santa Rita do Sapucaí/MG está em conformidade
com o
do Código de Processo Penal.
art. 83
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A competência territorial em crimes de
organização criminosa deve ser fixada pelo critério da
prevenção, quando o juízo prevento deferiu medidas
investigativas relevantes.
2. A fixação da competência pelo critério da prevenção está em
conformidade com o
do Código de Processo Penal".
art. 83
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
II,
;
art. 83;
art. 78,
a
CPP, art. 71.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 122.952/PR,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, RHC 77.003/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
19/5/2020;
Quinta Turma, julgado em
STJ, HC 381.020/SP, Rel.
23/10/2018;
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
25/9/2018.
Documento eletrônico VDA53785229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:09:11
Código de Controle do Documento: 75f2912f-220e-4a1a-9b1e-55a921a0efef

(AgRg no RHC n. 180.564/MG, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
10/3/2025,
grifei.)
Ressalte-se, ademais, que eventual afastamento da competência
fixada para redistribuição do feito demanda análise aprofundada do conjunto fático-
probatório, providência incompatível com a via estreita do
, que não
habeas corpus
comporta dilação probatória.
A esse respeito:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
FRAUDE EM LICITAÇÕES E CORRUPÇÃO
HABEAS CORPUS.
PASSIVA.
ALEGADA
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FATOS
DELITUOSOS
AUTÔNOMOS, SEM CONEXÃO INSTRUMENTAL, BEM COMO
SEM O ENVOLVIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS A
JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
ALEGADA,
SUCESSIVAMENTE,
A
INCOMPETÊNCIA
TERRITORIAL DO JUÍZO DA COMARCA DE TANGARÁ/SC. NÃO
OCORRÊNCIA. SUPOSTAS INFRAÇÕES TAMBÉM COMETIDAS
NA REFERIDA CIDADE. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO.
DO CPP. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUE
ART. 83
DEMANDA
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
PROVIDÊNCIA
INCOMPATÍVEL
COM
A
VIA
ELEITA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A competência da Justiça Federal para processar e julgar
delitos que envolvam verbas públicas depende da comprovação
de que os recursos utilizados eram de origem federal e estavam
sujeitos à prestação de contas perante órgão federal de controle.
No caso dos autos, foi devidamente consignado pelas instâncias
ordinárias que não houve a utilização de verbas federais na
aquisição do maquinário objeto do processo licitatório, afastando
qualquer interesse da União e, consequentemente, a competência
da Justiça Federal, motivo pelo qual prevalece a jurisdição
estadual.
[...]
3. A prevenção, como critério de fixação da competência, decorre
da análise das circunstâncias concretas do caso, sendo aplicável
quando há múltiplas jurisdições igualmente competentes e um dos
juízos precede os demais na adoção de medidas processuais. No
caso, a Vara Única da Comarca de Tangará/SC atuou desde as
fases iniciais da investigação, razão pela qual se firmou sua
competência por prevenção, nos termos do
do Código de
art. 83
Processo Penal.
Documento eletrônico VDA53785229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:09:11
Código de Controle do Documento: 75f2912f-220e-4a1a-9b1e-55a921a0efef

4. Acolher o pleito defensivo, a fim de afastar a competência
estabelecida pela conexão e redistribuir o feito à Comarca de
Caçador/SC, sob o argumento de que os fatos teriam ocorrido
exclusivamente na cidade de Rio das Antas/SC, demandaria
necessariamente a incursão no conjunto fático e probatório, o
que é inviável em sede de habeas corpus.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 190.279/SC, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
2/4/2025,
grifei.)
7/4/2025,
Registre-se que, ao contrário do que suscitado pela defesa, há
entre as teses analisadas no Conflito de Competência n. 208.283
distinguishing
/MG e no presente feito, tendo aquele o escopo de definir o juízo competente
para o processamento dos feitos acessórios, divergindo, portanto, da celeuma ora
apresentada, que versa sobre a definição de competência territorial para o
julgamento da ação principal.
Por outro lado, quanto à alegação de que o inquérito policial foi relatado
em
mas a denúncia ainda não foi oferecida, ultrapassando o prazo
25/7/2025,
legal de 5 dias previsto no
do Código de Processo Penal e configurando
art. 46
excesso de prazo, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou,
circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento
de que "fica obstada sua análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
a priori
pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do
duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
7/12/2020,
de 16/12/2020).
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53785229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:09:11
Código de Controle do Documento: 75f2912f-220e-4a1a-9b1e-55a921a0efef

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 222.603 / RS
Número Registro: 2025/0329029-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20250078476
50015501720254047017
50016628320254047017
50057605320254047004
5006628320254047017 50227057820254040000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FERNANDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: FABIO ADRIANO ROMBALDO - MS019434
JOAN CARLOS XAVIER BISERRA - MS022491
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FERNANDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : FABIO ADRIANO ROMBALDO - MS019434
JOAN CARLOS XAVIER BISERRA - MS022491
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54082930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:01
Código de Controle do Documento: 6f45698b-3446-48b5-8289-4e67b408214b

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:01
Código de Controle do Documento: 6f45698b-3446-48b5-8289-4e67b408214b